Tribunal: TJPA
Processo: 0800645-80.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800645-80.2018.8.14.0006

APELANTE: DANIEL MARTINS FREIRE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/NOVEMBRO2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0800645-80.2018.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA / PA.

AGRAVANTE
:
BANCO DO BRASIL SA
.

ADVOGADO:EDVALDO COSTABARRETO JÚNIOR
,
OAB/DF 29.190.

AGRAVADO: DANIEL MARTINS FREIRE
.

ADVOGADO: GHEISA ANDRADE DE BRITO – DEFENSORA PÚBLICA
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO C. STJ. ASTREINTES. REPETIÇÃO DE FUNDAMENTOS. OPERAÇÕES NÃO COMPROVADAS PELO AGRAVANTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos oito (08) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0800645-80.2018.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA / PA.

AGRAVANTE
:
BANCO DO BRASIL SA
.

ADVOGADO:
EDVALDO COSTABARRETO JÚNIOR
,
OAB/DF 29.190.

AGRAVADO: DANIEL MARTINS FREIRE
.

ADVOGADO: GHEISA ANDRADE DE BRITO – DEFENSORA PÚBLICA
.

RELATOR
:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
BANCO DO BRASIL SA
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática (Id. 7026308), prolatada por este Desembargador que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, no sentido de manter a sentença, para condenar a requerida em danos materiais no importe de R$8.000,00 (oito mil reais) e danos morais em R$ 2.000,00 (cinco mil reais).

Em suas
razões
,
o agravante sustenta, preliminarmente, que o recurso não poderia ter sido julgado de maneira monocrática.

No mérito, argumenta que
os bancos não respondem por fraude em
operações
bancárias realizadas com uso de cartão e senha – STJ - REsp 1.633.785 SP) e, ao final, pleiteia a improcedência total.

Sem contrarrazões
ao agravo interno conforme certidão da UPJ

de
Id. 9504883.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 29 de setembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO C. STJ. ASTREINTES.

REPETIÇÃO DE FUNDAMENTOS. OPERAÇÕES NÃO COMPROVADAS PELO AGRAVANTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente Agravo Interno não comporta provimento.

Inicialmente, entende o agravante que este Relator não poderia ter decidido monocraticamente o recurso de apelação, devendo tê-lo submetido ao colegiado.

Todavia, a decisão deste Relator se deu acordo com previsão contida no art. 133, XII, d, do Regimento Interno deste Tribunal, que abaixo transcrevo:

Art. 133. Compete ao relator:

XII - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

Desta forma, este Relator não cometeu qualquer equívoco ao julgar monocraticamente o recurso de apelação interposto pelo agravante.

No mérito, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, o ora agravante se limitou em arguir de forma genérica que não houve responsabilidade da instituição no ocorrido, no entanto, não se desincumbiu de comprovar
como se deu a operação de saque na conta do cliente.

A
nalisando as razões recursais, percebo que o Recorrente não trouxe fundamentos aptos a modificar a decisão agravada, se insurgindo, pois, contra as mesmas teses já enfrentadas e relatadas acima, sem, contudo, trazer argumentos diversos.

Isso posto, destaco que o STJ já vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando a parte insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade
quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FINALIDADE. REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

2. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. (...)
caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
". (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1227019 / SP, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe em 22/10/2018)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, cuja fundamentação repele integralmente as razões deduzidas no presente agravo interno:

Em sede de despacho citatório, o juiz de primeiro grau deferiu a inversão do ônus probante (ID 3808606 - Pág. 1). Assim,
cabia a instituição bancária requerida o ônus de provar a autoria dos saques ocorridos na conta bancária da requerente
.
Porém assim, não o fez.
Pois, durante a fase instrutória restringiu sua defesa em alegações genéricas, sem trazer aos autos nenhum elemento concreto que pudessem comprovar seus argumentos.

Tendo em vista os meios eletrônicos de filmagem que toda agência bancária costuma ter, além de todo o aparelhamento tecnológico, não seria impossível que a requerida instituição bancária, mostrasse vídeos, fotos ou microfilmagens do momento do saque.

A defesa da requerida se resume em dizer que não houve falha na prestação do serviço pelo Banco Requerido
, sendo certo que se ocorreu a referida fraude, esta se deu por ato de terceiros, não podendo ser responsabilizada.
Assim, pautada em argumentos generalizados, nem mesmo descreve como se deu a operação de saque na conta do cliente, ora recorrido
. Conforma-se em explanar conceitos teóricos que permeiam a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço com as respectivas causas de exclusão da responsabilidade, dando ênfase a inexistência de defeito. Porém
, em momento algum de sua peça processual de defesa adentra no caso concreto para explicar como e em que situação ocorreram as sete operações de saques, no período de dezesseis dias, que somaram R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Nem mesmo há explicação por parte da requerida se os saques foram feitos do interior de uma agência bancária, ou diretamente no caixa 24 horas, ou qualquer outro terminal externo de caixa bancário.

Ora,
o Banco é o responsável pela segurança dos valores depositados por seus correntistas em suas contas-correntes. Assim, quando o correntista afirma que houve irregularidades em transações financeiras realizadas em seu nome, sem sua anuência, cabe ao banco prestar informações devidas das operações realizadas e, conforme o grau de responsabilidade, indenizar o consumidor prejudicado
. Portanto, no caso em tela, deve haver a restituição integral dos valores indevidamente sacados da conta do autor.

Independentemente de o saque ter se dado por meio presencial ou eletrônico, não se pode conceber que a informatização e automação dos serviços bancários sirvam de escusa de responsabilidade dos bancos, sob a justificativa de que o serviço é automatizado. Pois se essas tecnologias trazem a conveniência de majorar o lucro das instituições, em contrapartida ensejam riscos para as atividades internas das instituições financeiras, que devem ser minoradas, por meio de investimento permanente em segurança. Não sendo, pois, razoável atribuir-se tal ônus aos consumidores.

Ademais, c
omo é de conhecimento geral, os negócios jurídicos realizados perante instituição bancária constituem relação de consumo, a teor da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), razão pela qual se regem pelo microssistema consumerista, cujo maior expoente é a Lei nº
8.078
/1990 (
Código de Defesa do Consumidor
–
CDC
).

Desta forma, ratifico o entendimento desde Desembargador quanto a responsabilidade objetiva das instituições bancárias pelos danos
gerados por fortuito interno relativo à fraude praticada por terceiros, conforme reconhecido em recurso repetitivo por esta Corte (Súmula 479/STJ).

Assim, é atribuição do apelante comprovar os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito alegado do autor, que nesta ação judicial não ocorreu. Compulsando os autos, verifico que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar a regularidade dos saques ora questionados pelo autor.

Dito isto, inexistindo qualquer novo argumento capaz de reformar a decisão agravada, o recurso não comporta provimento.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno em apelação cível, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 08 de novembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 28/11/2023